Tribunal: TJPA
Processo: 0809654-06.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809654-06.2026.8.14.0000

PACIENTE: VALMIR COSTA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0809654-06.2026.8.14.0000

PACIENTE:
VALMIR COSTA RODRIGUES

IMPETRANTE:
WENDEL ALESSANDRO DA SILVA GUEDES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

RELATORA:
DESEMBARGADORA PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente condenado à pena de 4 anos, 3 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas e perseguição. A impetração sustenta nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, alegando inércia da defesa técnica anterior, certificação indevida do trânsito em julgado e prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, especialmente em razão do analfabetismo do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal de réu solto acerca da sentença condenatória invalida o trânsito em julgado quando o defensor constituído foi regularmente intimado; e (ii) estabelecer se a não interposição de recurso pelo advogado constituído caracteriza deficiência de defesa apta a ensejar a reabertura do prazo recursal ou a anulação dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 392, II, do Código de Processo Penal estabelece que, tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória se aperfeiçoa com a ciência do defensor constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado.

Os registros processuais demonstram que o advogado regularmente constituído permaneceu atuando no processo, participou da instrução criminal e tomou ciência inequívoca da sentença condenatória no mesmo dia de sua prolação.

Não houve abandono da causa, renúncia ao mandato ou qualquer circunstância apta a evidenciar deficiência da defesa técnica.

A ausência de interposição de recurso configura exercício legítimo da estratégia defensiva, em observância ao princípio da voluntariedade recursal previsto no art. 574 do CPP, não caracterizando nulidade processual.

A condição de analfabetismo do paciente não invalida os atos processuais regularmente praticados quando ele está assistido por defensor técnico habilitado, cuja atuação assegura o exercício da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a suficiência da intimação da defesa técnica para a ciência da sentença condenatória de réu solto e afasta a reabertura de prazo recursal fundada exclusivamente na inércia do advogado constituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação da sentença condenatória ao defensor constituído satisfaz a exigência legal de ciência quando o réu responde ao processo em liberdade, nos termos do art. 392, II, do CPP.

2.
A inércia recursal do advogado constituído, sem demonstração de abandono da causa ou deficiência efetiva da defesa, não autoriza a reabertura do prazo recursal nem invalida o trânsito em julgado.

3.
A condição de analfabetismo do acusado não gera nulidade processual quando há assistência regular por defensor técnico habilitado.

4.
A estabilidade da coisa julgada deve ser preservada quando inexistente vício na intimação ou cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 392, II; CPP, art. 574, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 748.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 29.08.2022; STJ, AgRg no HC 717.898/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.03.2022; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0814528-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wendel Alessandro da Silva Guedes em favor de Valmir Costa Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800900-79.2025.8.14.0107. O paciente foi condenado à pena definitiva de 04 anos, 03 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 250 dias-multa, pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e perseguição.

O impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal fundado em nulidade absoluta
, alegando que
o paciente não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória
proferida em 16/01/2026.
Aduz que a defesa técnica anterior manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo recursal
, o que resultou na certificação do trânsito em julgado sem o exercício do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
Ressalta, ademais, a condição de analfabetismo do réu
, o que exigiria um zelo redobrado na garantia de sua ciência efetiva sobre as consequências da condenação.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatoria, que, em análise perfunctória, considerou ser desnecessária a intimação pessoal de réu solto quando seu advogado constituído é devidamente cientificado da sentença.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, registrando que o paciente respondia ao processo em liberdade provisória e que o trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 26/01/2026, após a intimação dos advogados via Diário de Justiça.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, emitiu parecer pelo conhecimento e concessão da ordem. Argumentando que, embora o réu estivesse em liberdade, a inércia do patrono constituído em recorrer impõe ao magistrado o dever de intimar pessoalmente o acusado para que este manifeste se deseja constituir novo defensor antes da certificação da preclusão, sob pena de nulidade por deficiência de defesa técnica.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia jurídica submetida à apreciação deste Colegiado exige o confronto direto entre as garantias constitucionais da ampla defesa e o regramento infraconstitucional relativo às comunicações dos atos processuais. O cerne da insurgência reside na validade da certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida contra o paciente, sob o argumento de que a ausência de sua intimação pessoal, somada a uma suposta inércia da defesa técnica anterior, teria cerceado seu direito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

De plano, cumpre ratificar que a sistemática processual penal pátria, especificamente no artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, é taxativa ao estabelecer que, em se tratando de réu que responde ao processo em liberdade, como é o caso do paciente, beneficiado por liberdade provisória desde a audiência de instrução, a intimação da sentença condenatória considera-se aperfeiçoada com a ciência conferida ao seu patrono constituído via imprensa oficial ou registro no sistema. Tal diretriz visa conferir segurança jurídica e pressupõe que o profissional de confiança escolhido pelo réu cumprirá o dever ético e técnico de consultá-lo sobre o interesse recursal.

Diferentemente do que sustentou a impetração e do que foi inicialmente ventilado no parecer ministerial, a análise exauriente dos registros eletrônicos do processo de origem afasta qualquer hipótese de vício na intimação ou abandono da causa. Constata-se que o advogado devidamente habilitado, Jeová de Sousa Barros, manteve atuação hígida e presente durante toda a instrução, tendo inclusive comparecido ao último ato processual anterior à sentença, qual seja, a audiência de instrução e julgamento realizada em 03/07/2025.

De forma definitiva para o deslinde desta ação, verifica-se que o referido patrono registrou ciência inequívoca da sentença condenatória no dia 16/01/2026, às 12:49:22, poucas horas após a prolação do édito. Destaque-se que não houve configuração de abandono de causa, uma vez que o causídico participou ativamente da fase instrutória e não houve qualquer registro de renúncia aos poderes que lhe foram outorgados posteriormente à condenação.

Este cenário fático transmuda a alegada "inércia" em legítimo exercício do princípio da voluntariedade recursal, previsto no artigo 574,
caput
, do CPP. O sistema processual não obriga a defesa a recorrer de todas as decisões desfavoráveis, estando a conveniência da impugnação inserida na esfera de estratégia técnica do patrono constituído. Consequentemente, havendo a ciência expressa e formal do advogado e a ausência de interposição de recurso no prazo legal, operou-se a preclusão temporal e a regular formação da coisa julgada em 26/01/2026.

Quanto à alegada vulnerabilidade por ser o paciente analfabeto, embora tal condição exija sensibilidade do julgador, ela não possui o condão de anular atos processuais quando o réu está assistido por defensor técnico habilitado. A assistência técnica por profissional de confiança supre a incapacidade de compreensão direta dos atos pelo leigo, garantindo que a ciência formal conferida ao causídico assegure o exercício da ampla defesa em sua plenitude técnica.

Para robustecer este entendimento, é imperioso destacar que a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer a suficiência da intimação do advogado para réu solto e a prevalência da voluntariedade recursal:

“HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE . ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO . INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. Consoante o disposto no art . 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído , através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória . Precedentes . 2.
A inércia recursal do advogado constituído não caracteriza , por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual , pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art . 574 do Código de Processo Penal ) - (AgRg no HC n. 717.898/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca , Quinta Turma , DJe de 25/3/2022 ), de modo que a manifestação da parte externando seu desejo de recorrer às instâncias superiores não tem o condão de desqualificar o trânsito em julgado já operado , muito menos promover a reabertura de prazo recursal
. 3. Ordem denegada . (STJ, HC 748704 /SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior , Sexta Turma , DJe: 29/08/2022 , cf. https ://bit.ly/3CvpvkT)”

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DO RÉU SOLTO. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, condenado à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação, pelo crime Lesão Corporal Culposa de Trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há uma questão em discussão: determinar se a intimação exclusivamente da Defensoria Pública, no caso de réu solto, configura nulidade apta a ensejar a reabertura do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal,
a intimação do defensor é suficiente quando o réu responde ao processo em liberdade. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacificado sobre a desnecessidade de intimação pessoal do réu solto.

4. O princípio da voluntariedade recursal impede a reabertura do prazo recursal diante da inércia do advogado constituído ou da Defensoria Pública, pois não há nulidade processual se a defesa técnica foi devidamente intimada.

5. No caso, restou demonstrado que o paciente foi representado por advogado particular e posteriormente pela Defensoria Pública, tendo a defesa técnica sido regularmente intimada da sentença condenatória.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reforça a suficiência da intimação da defesa técnica, afastando a existência de nulidade e de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO.

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento: "1. A intimação da defesa técnica é suficiente para a ciência da sentença condenatória de réu solto, nos termos do art. 392, II, do CPP. 2. A inércia do advogado ou da Defensoria Pública não caracteriza nulidade apta a ensejar a reabertura do prazo recursal. 3. A ausência de manifestação expressa do réu sobre seu interesse em recorrer não configura, por si só, constrangimento ilegal."

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0814528-05.2024.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-04-08)”

Portanto, verificada a regularidade da intimação da defesa e a inexistência de abandono por parte do patrono anterior, a pretensão de anulação do trânsito em julgado carece de fundamento legal, devendo-se prestigiar a estabilidade das decisões judiciais e a ausência de vício capaz de macular o processo originário.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, por não vislumbrar qualquer ilegalidade, cerceamento de defesa ou falha no dever de informação no processo de origem,
voto pelo CONHECIMENTO e pela DENEGAÇÃO DA ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo-se íntegra a sentença condenatória e a certidão de trânsito em julgado.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 18/06/2026